Tribunal: TJDFT
Processo: 0712749-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712749-65.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIANA DE FATIMA MATIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEBASTIANA DE FÁTIMA MATIAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A: “Trata-se ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SEBASTIANA DE FÁTIMA MATIAS em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S.A – BRB, partes qualificadas nos autos. Em síntese, aduz a parte autora que, apesar de ter notificado o banco demandado para o fim de cancelar as autorizações de débitos dos empréstimos anteriormente contraídos e de cartão de crédito em sua conta corrente/salário, conforme previsão do artigo 6o da Resolução 4.790 do Conselho Monetário Nacional – CMN, tal pedido não foi atendido pela instituição financeira destinatária (BRB). Requer, em sede de tutela de urgência, determinar que a instituição bancária requerida proceda à reversão do saldo provisionado, descontado na conta corrente da autora, bem como suspenda todos os descontos de débito automático nas suas contas nos próximos meses, sob pena de multa. A inicial veio acompanhada de documentos. Decido. Inicialmente, defiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte autora, tendo em vista que foi comprovado nos autos o superendividamento. Na lide, a autora busca, por meio do Judiciário, revogar a autorização dos débitos automáticos em sua conta corrente, eis que já notificou a instituição financeira ré para tal providência, entretanto, não obteve êxito. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, o que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, apesar dos argumentos da autora em sua petição inicial, não há fundamentos suficientes para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Em primeiro lugar, a tese fixada no Tema Repetitivo 1085 não autoriza o deferimento da tutela de urgência para cancelar a permissão de desconto automático em conta corrente. Ressalte-se, ainda, que a mera revogação da autorização para os descontos realizados em conta corrente, em momento posterior à celebração dos contratos bancários e sem a apresentação de um plano paralelo de pagamento, configuraria flagrante moratória desprovida de embasamento legal. Nesse sentido já decidiu o e. TJDFT: “DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A avença substanciada em contrato representa a vontade das partes, livre e consciente, estabelecendo condições recíprocas para feitura do negócio, no caso, a aquisição de empréstimos, devendo ser cumprida. 2. São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários na modalidade em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário (REsp Repetitivo 1.863.973/SP. TEMA 1.085). 3. A Resolução do Banco Central n. 4.790/2020 (arts. 6o e 9o) autoriza o cancelamento da autorização de desconto em conta corrente apenas nos casos em que não se reconhece a existência de autorização. Ademais, o normativo do Banco Central não se sobrepõe às regras do Código Civil ou tem o poder de interferir em condições estabelecidas em contratos feitos na órbita do direito privado. 4. Recurso provido. (Acórdão 1845185, 07438133220218070001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 30/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque acrescido)” Noutro giro, observo também que não se vislumbra o perigo de dano ou urgência na medida pleiteada, uma vez que os descontos estão sendo compensados há meses e somente agora a demandante requereu a suspensão do pagamento, o que afasta alegada urgência. Ainda, a autora/consumidora se beneficiou com taxas de juros mais baixas com a diminuição do riscos do empréstimo, através de desconto automático em conta corrente. Inclusive não há nenhum indicativo de vício na sua manifestação de vontade no momento da contratação e nem abusividade da instituição financeira. Sendo assim, é necessária a devida instrução processual, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de que a situação fática descrita nos autos seja melhor esclarecida. Por fim, verifico que o pedido liminar se confunde em parte com o mérito da demanda e sua concessão, nesta etapa inicial, esgotaria o conteúdo da ação. Isto posto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A Agravante sustenta (i) que “requereu o cancelamento de todos os débitos automáticos de sua conta, vide situação de superendividamento, tendo o banco réu não cumprido com as solicitações administrativas”; (ii) que “está em uma situação de extremo endividamento, com o controle das dívidas perdido, comprometendo mais do que recebe”; e (iii) que “Assim, foi requerido, em tutela de urgência que a instituição bancária proceda com a reversão do saldo provisionado descontado na conta corrente da autora, bem como não proceda com nenhum outro desconto de débito automático nas contas da autora nos próximos meses”. Conclui que “tem direito à reversão imediata dos valores descontados, tendo em vista o caráter urgente da medida e o risco de agravamento da situação financeira, que comprometeria o próprio resultado final do processo”. Requer a Agravante a antecipação da tutela recursal para que “seja deferida a suspensão dos descontos de débito automático na conta corrente da autora, bem como a reversão do saldo provisionado já descontado”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Não se vislumbra, no plano da cognição sumária, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil exige para a concessão da tutela de urgência. O cancelamento da autorização para desconto em conta corrente, autorizado pela Resolução BACEN 4.790/2020, em princípio não desobriga o consumidor de pagar o empréstimo contraído por meio desse mecanismo expressamente convencionado. Não condiz com o princípio da boa-fé objetiva, que impera nos dois flancos da relação de consumo, consoante o artigo 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, permitir que o consumidor, mediante simples cancelamento, desconstitua a autorização de desconto em conta corrente que favoreceu a obtenção do empréstimo em condições satisfatórias. A legislação em vigor, de maneira abrangente, não permite que a “garantia” do desconto em folha de pagamento ou em conta corrente seja invalidada, em flagrante violação à força obrigatória do contrato, por força do cancelamento ou da revogação da autorização dada pelo consumidor. A revogação da autorização, de maneira a subtrair imotivadamente a garantia representada pelo desconto das prestações em conta corrente, encontra óbice nos princípios da boa-fé objetiva, da probidade e do equilíbrio contratual consagrados nos artigos 422 do Código Civil e 4o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos contratos de mútuo bancário, o estabelecimento de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta corrente, como forma de pagamento, não constitui indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema repetitivo n. 1085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar. Fixou-se o entendimento, ainda, de que não é aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. O cancelamento previsto na Resolução 4.790/2020 do Banco Central não estabelece uma opção livre para o cancelamento de autorização de descontos, limitando-se a contemplar a situação em que não se reconhece a existência da autorização. Mudança de entendimento. 4. Não demonstrada a ausência de reconhecimento da autorização para os descontos em conta corrente, não se vislumbra a probabilidade do direito a permitir a concessão da tutela de urgência. 5. Recurso desprovido. (AGI 0747072-67.2023.8.07.0000, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe: 20/3/2024)” Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 09 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator